Tribunal: TJBA
Processo: 8005854-11.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005854-11.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade da extinção, a natureza especial da Lei nº 6.830/1980 e a ausência de inércia, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC para a extinção da execução fiscal por abandono da causa, especialmente diante da ausência de intimação pessoal da exequente para suprir eventual omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige a presença cumulativa de inércia da parte por período superior a 30 dias e prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

4.
A extinção sem resolução de mérito constitui medida excepcional, que impede a análise do mérito da demanda e, por isso, demanda rigorosa observância dos pressupostos legais.

5.
O juízo de origem determinou a realização de pesquisa cadastral para localização de endereço atualizado da parte executada, providência que foi efetivamente cumprida, tendo o sistema INFOJUD indicado o mesmo endereço já constante na inicial.

6.
Após a juntada da certidão acerca da pesquisa realizada, não houve intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito, conforme expressamente exige o § 1º do art. 485 do CPC.

7.
A ausência de intimação pessoal impede a caracterização da inércia qualificada apta a configurar abandono da causa, não sendo possível presumir desídia da Fazenda Pública.

8.
A execução fiscal possui natureza voltada à satisfação de crédito público, submetida ao princípio da indisponibilidade do interesse público, o que reforça a necessidade de cautela na decretação de extinção prematura.

9.
A extinção do feito, sem que tenha sido assegurada à exequente oportunidade efetiva de manifestação após a diligência determinada, revela-se incompatível com a sistemática legal aplicável, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração cumulativa de inércia superior a 30 dias e prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

2. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar a execução fiscal afasta a configuração de abandono da causa e impede a extinção do feito sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8005854-11.2020.8.05.0004
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e Apelado
JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.

.